Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência, determinando que o plano de saúde agravante autorizasse e custeasse a hemodiálise na modalidade CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o valor da multa diária (astreintes) é proporcional à obrigação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A urgência do tratamento médico foi comprovada pelo quadro clínico grave do agravado, caracterizado como de risco de morte, nos termos da Lei 9.656/98, que prevê cobertura imediata para situações de urgência e emergência.
4. A demora injustificada na autorização do procedimento, que deveria ter sido realizada em até 24 horas conforme Resolução Normativa ANS no 566/2022, é abusiva, uma vez que implicava risco de agravamento irreversível da saúde do paciente.
5. A multa pecuniária tem caráter inibitório e visa compelir a parte a cumprir a obrigação judicial, sendo proporcional à gravidade do quadro clínico do agravado e à resistência da agravante em autorizar o procedimento.
6. Não se vislumbra hipótese de enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva, dado o risco à vida do agravado e a necessidade urgente do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos casos de urgência médica, devidamente comprovada, a operadora de plano de saúde deve autorizar o procedimento recomendado em até 24 horas, sob pena de multa diária.
2. As astreintes impostas para garantir o cumprimento de decisão judicial em casos de urgência médica devem ser proporcionais à gravidade da situação e ao risco à vida do paciente.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, I, "c"; CPC, art. 537, §4o; Resolução Normativa ANS no 566/2022, art. 3o, XVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1306171, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 02/12/2020; STJ, AgInt no REsp no 2.141.301/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23/09/2024.